Tribunal: TJBA
Processo: 8180950-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180950-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: LUIZ NOBRE DAMASCENO

Advogado(s)
:
REINALDO BISPO MACEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTO DESVIO. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de suposto desvio de energia apurado por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a validade da cobrança fundada em inspeção unilateral desacompanhada de prova técnica idônea; e (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária, a quem incumbe comprovar a irregularidade e sua imputação ao consumidor. A cobrança fundada exclusivamente em documentos unilaterais, sem perícia técnica independente e sem observância do contraditório, revela-se ilegítima.
4. A ausência de prova idônea da fraude impede a exigibilidade do débito, impondo a manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço.
5. A imputação indevida de irregularidade, associada à cobrança expressiva e ao risco de restrição de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, independentemente de efetiva suspensão do fornecimento.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em inspeção unilateral, sem prova técnica imparcial e sem observância do contraditório, é ilegítima.

2.

A imputação indevida de fraude ao consumidor, associada à cobrança elevada, configura dano moral indenizável, ainda que não haja suspensão do serviço.

3.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001487-35.2020.8.05.0103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8180950-44.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e,
Apelado,
LUIZ NOBRE DAMASCENO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.